Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 145 DO CPC/15. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA QUE GEROU A PARCIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Exceção de Suspeição, prevista taxativamente no art. 145 do CPC/15, exige a comprovação da ocorrência de alguma das causas que gerou efetivamente a parcialidade do juiz.
2. A Agravante, além de não indicar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/15 para fundamentar a suspeição do juiz, não trouxe qualquer indício de parcialidade do Magistrado.
3. O inconformismo em relação às conclusões do Julgador deve ser objeto de ações e recursos adequados, não podendo a exceção de suspeição ser utilizada para tanto, sob consequência de desvirtuamento do incidente.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.